Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. SUPERVENIETE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. PENHORA. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CABÍVEL. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O deferimento da pretensão da parte após a interposição do recurso acarreta a perda parcial do objeto.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a possibilidade de desbloqueio das contas judiciais do Agravante, decorrente de alegado excesso de execução; (ii) a ausência de designação de audiência de conciliação.
3. Em que pese o excesso de execução não ser objeto dos autos, cabia ao Agravante a mínima demonstração de que, de fato, o valor originalmente exequendo é incorreto, acompanhado das razões pelas quais entende que o valor apontado no cumprimento de sentença é o devido, inclusive porque há enorme discrepância entre esses.
4. Não se desincumbe do ônus da prova o Recorrente que se limita a indicar o valor que entende como devido e, de forma genérica, aponta para a planilha de cálculos acostada na origem, sem indicar o que torna o valor exequendo incorreto, se a base de cálculo, o índice de correção, os juros aplicados, ou qualquer outra circunstância.
5. O Juízo de origem não se manifestou acerca do pedido de designação de audiência de conciliação, não podendo ser objeto de decisão, nesta via recursal, por possível ocorrência de supressão de instância. 5.1. Embora a legislação processual civil privilegie a conciliação entre as partes, cabe ao magistrado analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da designação de audiência, ressalvando, ainda, que as partes podem, a todo momento, procurar umas às outras, sem a necessidade de intermediação judicial.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.